Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717119-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO AGRAVADO: JOSE TEODORO DE SOUZA, ANESIA MARIA MANTOVAN D E S P A C H O Intimem-se os Agravados (herdeiros de José Teodoro de Souza e Anésia Maria Mantovan) na pessoa dos respectivos patronos cadastrados no feito de origem, conforme requerido na petição de ID 71720389. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator